Tribunal: TJPA
Processo: 0049529-81.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0049529-81.2015.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABRICIO SOUTO CARDOVIL

APELANTE/APELADO: DANIEL DA SILVA PIMENTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP). Absolvição de corréu e condenação parcial. Nulidade processual por intimação equivocada. Princípio do contraditório e ampla defesa. Recurso defensivo provido. Recurso ministerial desprovido.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelo réu Daniel da Silva Pimenta contra sentença que absolveu Fabrício Souto Cordovil e condenou Daniel da Silva Pimenta a 6 anos de reclusão e pagamento de 67 dias-multa pelo crime de roubo majorado. O MP requer a condenação de ambos os réus nos termos da denúncia, enquanto a defesa de Daniel alega nulidade da sentença e requer sua absolvição ou redução da pena.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a nulidade da sentença de condenação de Daniel da Silva Pimenta, diante de intimação incorreta para audiência, violando o contraditório e ampla defesa; (ii) a suficiência probatória para condenação de Fabrício Souto Cordovil no crime de roubo majorado.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao recurso defensivo, verificou-se nulidade absoluta no processo de Daniel da Silva Pimenta, pois a intimação para seu novo endereço não foi observada, configurando cerceamento de defesa.

4. Em relação ao recurso do MP, o reconhecimento fotográfico realizado apenas na fase policial não foi corroborado em juízo, conforme entendimento jurisprudencial, afastando a certeza da autoria de Fabrício Cordovil, com aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Daniel da Silva Pimenta conhecido e provido para anular a sentença condenatória, determinando sua nova intimação e participação nos atos processuais. Recurso ministerial conhecido e desprovido, mantendo-se a absolvição de Fabrício Cordovil.

Tese de julgamento
: “1. É nula a sentença condenatória quando há intimação incorreta que impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. O reconhecimento fotográfico realizado em fase policial sem observância das formalidades não pode embasar condenação criminal sem outras provas judiciais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2º, I e II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, bem como,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação penal interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por DANIEL DA SILVA PIMENTA, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu FABRÍCIO SOUTO CORDOVIL, bem como, condenou DANIEL DA SILVA PIMENTA à pena de
06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Narram os inclusos autos que, no dia 01 de agosto de 2015, por volta das 06h4Omin, próximo a uma parada de ônibus em frente à UPA do lcuí-Guajará, neste Município de Ananindeua/PA, os denunciados, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo artesanal, subtraíram da vítima Rubens de Oliveira Paulo 01 (UM) CARTÃO PASSE FÁCIL DE RODOVIÁRIO; da vítima Adriano Santana Gonçalves 01 (UM) CARTÃO PASSE FÁCIL DE APPD, 01 (UMA) CARTEIRA DE IDENTIDADE, 01 (UM) CELULAR DA MARCA SAMSUNG GALAXY S2, linha pré-paga (91 — 98951-1825); além da renda aproximada no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) de propriedade da Empresa de Ônibus Viação Forte.

Apurou-se que um casal ainda não identificado, aparentando serem passageiros normais, adentrou no ônibus coletivo da linha lcuí-Guajará/Presidente Vargas à altura da parada de ônibus em frente à UPA do lcuí-Guajará, sendo que chegaram até a pagar por suas passagens e se dirigiram para o fundo do coletivo, contudo, ao se aproximar do local denominado "Granja do Japonês" o casal anunciou o roubo, sendo que o homem sacou uma arma artesanal e começou a ameaçar as pessoas, determinando que o motorista parasse o coletivo, momento em que os ora acusados subiram no veículo e, ameaçando os passageiros com uma faca, passaram a subtrair-lhes todos os pertences. Após a prática criminosa, as vítimas compareceram à Delegacia de Polícia onde, através das filmagens feitas pela câmera de segurança instalada do ônibus e de fotografias mostradas do arquivo da polícia, não tiveram dúvida em reconhecer os acusados como os autores dos fatos. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pleiteia a reforma da sentença de 1º grau, para que ambos os réus sejam
condenados pelo crime do art. 157, §2º, incisos I e II (três vezes) c/c o art. 69, do CPB
, conforme foram denunciados.

Em
contrarrazões
, a defesa dos apelados requer o
improvimento do recurso ministerial,
para que seja mantida a r. sentença
a quo
.

Por sua vez, em suas
razões recursais,
a defesa de
DANIEL DA SILVA PIMENTA
alega,
preliminarmente,
a
nulidade da sentença condenatória,
ante a violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, pois a revelia do réu foi decretada equivocadamente, e ele não exerceu seu direito de ser ouvido nos autos.

No
mérito,
invocando o princípio do
in dubio pro reo,
requer a sua
absolvição
, alegando a
insuficiência probatória
.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
fixação da pena no patamar mínimo legal
ou em
quantum
próximo a ele
.

Em
contrarrazões
, pugna o RMP pelo
conhecimento e improvimento do recurso defensivo
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso ministerial, bem como, pelo
conhecimento e provimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

A priori,
mister frisar, desde logo, e a título de esclarecimento, que não obstante a pena de 06 (seis) anos concretamente fixada na sentença
ao réu Daniel da Silva Pimenta, não há que se falar em prescrição retroativa em relação a ele
, pois o
dominus litis
recorreu não somente para reformar a absolvição do corréu Fabricio Cordovil, mas também para que o réu Daniel seja condenado nos termos da denúncia, isto é, com o reconhecimento do concurso material entre os roubos cometidos contra as três vítimas, de modo que, em havendo recurso ministerial, deve ser considerada, para o cálculo prescricional, a pena abstratamente cominada ao roubo, o que, então, não configura qualquer prescrição em favor do apelante Daniel da Silva Pimenta.

RECURSO DEFENSIVO

PRELIMINAR

1. Da Nulidade Absoluta Ante a Incorreta Decretação da Revelia do Réu

A defesa de
DANIEL DA SILVA PIMENTA
alega,
preliminarmente,
a
nulidade da sentença condenatória,
ante a violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, pois a revelia do réu foi decretada equivocadamente, e ele não exerceu seu direito de ser ouvido nos autos.

Assiste razão à defesa.

Verifica-se que a Defensoria Pública, em ID nº 11069057 – Pág. 11, informou ao juízo a mudança de endereço de Daniel da Silva Pimenta para outra cidade, em função de uma proposta de emprego.

Apesar da comunicação do novo endereço, fora expedido o mandado de intimação para o endereço antigo de Daniel conforme se verifica em ID nº 11069058 - Pág. 4, não observando a atualização fornecida pela defesa
.

Com isso, a tentativa de localizá-lo no endereço anterior foi infrutífera (documento de ID nº 11069058 - Pág. 8), resultando na decretação de sua revelia na audiência de ID nº 11069058 - Pág. 9, sem que o réu tivesse efetivamente tomado ciência do ato processual em questão.

Dessa feita, procedente a alegação da defesa de que foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que o réu não teve oportunidade de comparecer aos atos processuais. Este erro de intimação constitui, portanto, uma nulidade processual absoluta, que prejudicou concreta e substancialmente a possibilidade de o réu exercer sua defesa pessoal e contraditar as provas.

Neste sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. REVELIA DECRETADA INDEVIDAMENTE. EQUÍVOCO NO ENDEREÇO REGISTRADO PELA SERVENTIA JUDICIAL. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Dispõe art. 399 do Código de Processo Penal que o acusado deverá ser intimado pessoalmente após designação de audiência de instrução e julgamento, o que não foi observado no caso vertente. 2. Havendo nos autos o endereço atualizado do réu e não sendo tal fato observado no ato de expedição do mandado de intimação para a audiência de instrução e julgamento (por erro material), a nulidade é medida que se impõe, pois evidente o prejuízo experimentado. Reconhecido o cerceamento de defesa, faz-se necessária a retomada da instrução criminal, para o interrogatório do réu e atos subsequentes. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.
(TJDFT - Acórdão 1881683, 0705230-95.2019.8.07.0017, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024.)

Portanto,
há de ser acolhida a preliminar de nulidade processual trazida pela defesa do réu Daniel da Silva Pimenta
, a fim de
anular a sentença condenatória proferida em seu desfavor, bem como, os atos subsequentes à indevida decretação de sua revelia
, possibilitando a regular intimação do réu para participação ativa em todos os atos processuais posteriores à sua resposta escrita, preservando-se, assim, a legitimidade da decisão final a ser tomada pelo juízo
a quo.

Prejudicado, assim, o exame do mérito recursal defensivo
.

RECURSO MINISTERIAL

1. Da Almejada Condenação do réu FABRÍCIO SOUTO CORDOVIL Pelo Crime de Roubo Majorado

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pleiteia
a reforma da sentença de 1º grau
,
para que o réu FABRÍCIO SOUTO CORDOVIL seja condenado pelo crime do art. 157, §2º, incisos I e II (três vezes) c/c o art. 69, do CPB.

Não assiste razão ao
dominus litis
.

É cediço que os elementos colhidos na fase policial podem ser considerados por ocasião da sentença condenatória, porém, tal hipótese somente pode ocorrer quando tais provas forem corroboradas pelas provas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu no caso em testilha, senão vejamos.

Em sede policial, as vítimas Adriano Santana Gonçalves e Alexandre Gomes do Nascimento fizeram o reconhecimento fotográfico dos dois réus – Daniel e Fabrício – como sendo os autores do crime em tela.

Todavia, em Juízo, foram ouvidas, apenas a vítima Rubens de Oliveira Paulo e uma testemunha de defesa.

Rubens de Oliveira Paulo narrou:
“que quando chegou próximo a “granja do Japonês” um casal pediu que parasse o ônibus; que subiram dois cidadãos; que eles não demoraram muito no carro; que pediram que o depoente não olhasse para a cara deles; que eles estavam armados, mas não sabe dizer se era de brinquedo ou de verdade; que não podia virar o rosto; que eles assaltaram as pessoas do ônibus, mas foi muito rápido porque tinham poucas pessoas no ônibus;
que não lembra do rosto de nenhum deles porque não virou pois ficou com medo; que não viu as pessoas que assaltaram o ônibus, portanto, não pode reconhecer ninguém
.”

A testemunha de defesa Raimundo Ferreira de Oliveira afirmou:
“que iria fazer um serviço e por volta de 7:30h foi chamar Fabricio na casa dele para trabalhar com o depoente; que um tempo depois a polícia chegou e levou Fabricio; que Fabricio estava trabalhando; que Fabrício estava tranquilo; que o local do assalto fica longe do local do serviço; que não conhece Daniel; que nunca soube de envolvimento de Fabricio com o crime.”

Pois bem.

Os depoimentos colhidos na fase judicial, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório em relação a Fabrício Cordovil, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

Em que pese as provas colhidas na fase extrajudicial apontarem para a autoria por parte do réu, sabe-se que tais elementos somente podem ser considerados para embasar um decreto condenatório quando forem corroborados pelas provas obtidas em Juízo, sob o crivo do contraditório,
o que não ocorreu no caso em tela
.

Aliás, em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte Superior
passaram a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
é possível observar que, no caso em tela, eventual condenação do réu, conforme requerido pelo
dominus litis,
carece de provas suficientes a corroborá-la, pois haveria de ser fundamentada, basicamente, naquele reconhecimento fotográfico em sede policial feito pelas vítimas Adriano e Alexandre, o que, de acordo com o entendimento acima referido, não pode subsistir.

Como bem asseverou o magistrado sentenciante,
“(...) Da análise percuciente desse sintético material probatório, constata-se que em relação ao denunciado Fabricio Souto Cordovil, inobstante algumas vítimas terem o reconhecido em sede policial como um dos autores do crime, a persecutio criminis in judicio não trouxe à baila prova apta a corroborar a acusação, eis que àquelas não compareceram em juízo para ratificar suas alegações. Além disso, nas imagens do circuito interno do coletivo acostada na mídia de fls. 36, percebe-se que o indivíduo apontado como sendo o referido réu está com o rosto coberto com um pano, além de estar utilizando um boné, fatos que dificultam a visualização nítida de seu rosto, cediço ainda que o mesmo afirmou em sede policial que estava trabalhando no momento do crime. (...)”

Dessa feita, não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime de roubo, pelo que
urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade
.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele
, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar, com a certeza necessária, que o apelado praticou os fatos criminosos descritos na denúncia, mormente considerando que a versão da acusação apresentada perante a autoridade policial não foi ratificada em juízo, outro caminho não há, senão, manter a absolvição em respeito ao Princípio in dubio pro reo. 2.

Recurso conhecido e desprovido, divergindo do parecer ministerial. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019081-70.2016.8.14.0401 – Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022 )

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. 1 – Não demonstrada suficientemente a autoria delitiva. Depoimentos das testemunhas não se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, com lastro probatório bastante para embasar e manter a condenação do réu; a absolvição é medida de rigor, ante o princípio do in dúbio pro reo. 2 – Precedentes desta Corte. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004163-71.2019.8.14.0105 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/05/2022)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelado desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo a absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Diante de todo o exposto:

- CONHEÇO do recurso ministerial e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença que absolveu o apelado FABRÍCIO SOUTO CORDOVIL em todos os seus termos
.

-
CONHEÇO do recurso defensivo de DANIEL DA SILVA PIMENTA e LHE DOU PROVIMENTO, para
acolher a preliminar de nulidade processual,
a fim de
anular a sentença condenatória proferida em seu desfavor, bem como, os atos subsequentes à indevida decretação de sua revelia
, possibilitando a regular intimação e participação ativa do réu em todos os atos processuais posteriores à sua resposta escrita
.

É o voto.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2024